Tribunal: TJDFT
Processo: 0752628-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. DECLARADA PRESCRIÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO, DANO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988 prevê a responsabilidade objetiva do Estado, na qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. Já no contexto da responsabilidade civil por omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço também conhecida como faute du service, a qual responsabiliza o Estado pela ausência na prestação do serviço, ou mesmo pela falha na prestação, decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia. É a teoria da culpa anônima.
2. Na hipótese, em decorrência de decisão judicial (Processo 0724944-68.2024.8.07.0016) que considerou prescrita a pretensão punitiva do Detran em razão do cometimento da infração do art. 165 do CTB pelo autor, foi determinado desbloqueio da CNH, a qual havia sido bloqueada em 7/12/2023.
3. A despeito das alegações do autor, os autos do Processo 0724944-68.2024.8.07.0016 demonstram que a atuação do Detran foi rápida, já que a sentença foi prolatada em 27/8/2024, transitou em julgado em 21/9/2024 e, expedido ofício à Procuradoria Geral do Distrito Federal em 22/10/2024, o desbloqueio da CNH do autor se deu em 5/11/2024, apenas 5 dias depois da ciência pelo Estado.
4. Ademais, a mera existência de processo judicial que culminou com resultado favorável à tese do autor não conduz à caracterização de dano moral indenizável. A Administração, à ocasião, atuou em exercício regular de um direito diante da infração cometida pelo autor.
5. É de se ressaltar que o fato de a punibilidade na esfera criminal ter sido extinta em razão do cumprimento da suspensão condicional do processo não interfere diretamente na esfera administrativa, uma vez que são instâncias independentes. A penalidade administrativa de suspensão da CNH tem natureza distinta da sanção penal.
6. Nesse sentido: “3 – Responsabilidade civil subjetiva do Estado. Atos omissivos. Demora no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa. Danos materiais e morais. Inexistência. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva. Além da prova do dano e do nexo causal, exige-se a demonstração da conduta ilícita culposa ou dolosa do agente estatal. No processo 0757241-41.2018.8.07.0016 o autor/recorrente obteve o reconhecimento judicial da prescrição da penalidade de suspensão do direito de dirigir referente ao processo administrativo 113.005223/2011, auto de infração de trânsito Y000742195. A questão sobre a prescrição não era pacífica, inclusive quanto à prescrição intercorrente, tanto que o tema foi objeto de incidente de uniformização (0700119-16.2020.8.07.9000 - súmula 22), tendo havido o sobrestamento de todos os processos enquanto se aguardava a definição da questão paradigma, de modo que não era exigível da Administração o reconhecimento administrativo da extinção da pretensão punitiva. Ademais, a CNH foi recolhida em 12/12/2018 (ID 30639869 – PAG 65), o autor ajuizou a ação visando ao reconhecimento da prescrição em 15/12/2018, a transação penal pela prática do delito do art. 307 do CTB foi firmada em 07/05/2019 (ID 30639871 – PAG 1) e o acórdão que reconheceu a prescrição é datado de 20/12/2019, com trânsito em julgado em 04/02/2021. Nesse quadro, não há elementos no processo que evidenciem uma atuação culposa ou dolosa do agente estatal na condução do processo administrativo 113.005223/2011 que resultou na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ao autor, tampouco há algum nexo que que possa vincular ao suposto dano material decorrente do valor da doação que lhe foi imposta por força de transação penal, assim como os alegados danos morais decorrentes, diante de que também não se verifica a ofensa aos direitos de personalidade, enquanto transcorria o processo judicial que visava à discussão da nulidade do auto de infração de trânsito e o reconhecimento de eventual prescrição da pretensão punitiva. Os hipotéticos danos que o autor alega ter suportado, se ocorreram, deram-se em consequência de ato próprio seu por deliberado descumprimento de restrição administrativa que lhe foi imposta por regular processo administrativo pela prática de infração de trânsito, e que não guardam relação direta e imediata alguma com a conduta que se pretende imputar à Administração. Enquanto se aguardava o pronunciamento judicial era esperado que o autor cumprisse a pena administrativa que lhe foi imposta, mesmo porque não havia ordem judicial em sentido contrário. Ademais, não se reconheceu a nulidade do processo administrativo instaurado que apurou a infração de trânsito, tampouco a multa aplicada correspondente. O reconhecimento judicial da prescrição da pena administrativa não atingiu a validade do ato administrativo, mas apenas a exigibilidade dos efeitos que dele emanam. Não há, pois, danos a serem indenizados ou reparados”. (Acórdão 1400544, 0704306-19.2021.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2022, publicado no DJe: 09/03/2022.)
7. Deste modo, ausente abusividade na conduta estatal, deve ser afastado o dever de indenizar, seja por danos morais ou por lucros cessantes, devendo ser privilegiada a sentença que julgou improcedente o pedido.
8. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.